Tribunal: STF
Processo: Rcl 60260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta por F SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo 0806256-80.2019.4.05.0000 que não teria observado o decidido na ADPF 528 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A presente Reclamação tem por base a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de nº 0806256-80.2019.4.05.0000, interposto pelo Município de Campo Alegre e a banca ora Reclamante, em face da decisão de origem que rejeitou a expedição de precatório relacionado à temática do FUNDEF com o respectivo destaque dos honorários contratuais. 



    Inicialmente, a 2ª Turma do TRF5 negou provimento ao AI […].



    Foram opostos embargos declaratórios, que restaram denegados. 



    Posteriormente, houve interposição de recurso especial por parte da banca ora Reclamante. 



    Nesse interim, o Supremo Tribunal Federal julgou a conhecida ADPF 528, a fim de possibilitar o pagamento dos honorários contratuais dos casos de FUNDEF com base na parcela de juros de mora, que tem natureza indenizatória. 



    Antes da análise de admissibilidade do apelo especial, sobrevieram nos autos petição chamando o feito à ordem (ID 4050000.32140470) trazendo à tona o julgamento da ADPF 528, a fim de que, num eventual juízo de readequação por parte da Vice-Presidência do TRF5, fosse determinado que a 2ª Turma se atentasse à aplicação do precedente vinculante. […]



    Os autos foram incluídos em pauta para julgamento da readequação pela 2ª Turma do TRF5, devendo o órgão colegiado observar o precedente vinculante já firmado na Suprema Corte. 



    Ocorre que, estranhamente, a 2ª Turma do TRF5, mesmo após o julgamento de dezenas de reclamações perante o Supremo Tribunal Federal, insiste em descumprir o acórdão com eficácia vinculante, em postura de verdadeira rebeldia institucional. […]



     Dessa forma, considerando que o órgão colegiado reclamado sequer faz qualquer distinguishing, deixando de aplicar o acórdão do ADPF 528 simplesmente por um aparente descontentamento de certos integrantes daquela Turma com o desfecho encontrado pelo STF, não resta alternativa ao Reclamante senão a proposição da reclamação para garantir a observância de precedente vinculante firmado em sede de processo de controle de constitucionalidade, uma vez que a matéria referente a possibilidade de retenção dos honorários contratuais sobre a parcela de juros do precatório é matéria soberanamente julgada e que não cabe ao órgão julgador prolator da decisão reclamada afrontar a jurisprudência vinculante desta Corte Maior por mera vontade própria.”



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação nos termos do art. 992 do CPC, para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada, assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculado firmado na ADPF 528.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 07/06/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/04/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.



    (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).’.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’ (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento -- complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    No ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional no julgamento do agravo de instrumento encontram-se demonstrados na ementa a seguir transcrita (eDoc. 2, fl. 30):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deferiu, em favor do Município agravante, a expedição de precatórios para pagamento do montante incontroverso, nos valores de R$ 25.260.510,62 devidos ao exequente e R$ 252.605,11 a título de honorários sucumbenciais, atualizados até maio/2018, com ordem de bloqueio de pagamento, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado do título exequendo.



    2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que fora postulada a expedição do precatório do valor incontroverso devido nos autos com retenção dos honorários contratuais sobre a verba executada, restando indeferida a retenção da verba honorária. Salienta que, ainda que se entenda pela vinculação do montante devido ao FUNDEF, não há qualquer incompatibilidade com a possibilidade de destaque de parcela dos valores para pagamento dos honorários contratuais, ou seja, não há incompatibilidade da suposta vinculação com o art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB. Defende que, ainda que acolhida a tese da União, no sentido da inviabilidade do destaque sobre a parcela principal, em razão de suposto vínculo à educação constitucionalmente determinado, permanece possível sua efetivação sobre a parcela do precatório atinente aos juros de mora, vez que, conforme assentado no precedente do REsp repetitivo n. 1.239.203/PR (precedente vinculante), dita parcela detém natureza indenizatória, diversa da ostentada pela prestação principal. Ou seja, a diversidade de naturezas jurídicas implica, por conseguinte, a diversidade de tratamento jurídico, seguindo, cada parcela, um regramento diferenciado. Requer a expedição dos valores incontroversos, sem ordem de bloqueios, para permitir o destaque sobre as parcelas relativas aos juros de mora.



    3. Não assiste razão aos agravantes. Ora, de início, não se revela possível, nos litígios relativos à complementação do FUNDEB, promover o destaque dos honorários de advogado, máxime depois que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão unânime de eu (sic) plenário, definiu a impossibilidade do uso dos recursos do FUNDEB (OU FUNDEF) para fins estranhos à educação.



    4. A posição da Egrégia Segunda Turma era no sentido diverso e assim se foi julgando até que a Suprema Corte definiu o tema. A novidade trazida pelo ilustre advogado, para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta. Pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente pretende contornar a proibição definida pelo STF.



    5. Os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal. Os valores originalmente previstos para serem pagos pela União, aos municípios, a título de FUNDEF, são acrescidos dos juros posto que, sem esses, já não seria possível realizar as mesmas tarefas que teria sido possível como o valor original se pago na época própria. Desfalcar o valor pago pelo União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do fundo para fins estranhos, justo o que o julgamento do Supremo interditou. 6. Agravo de instrumento desprovido.”



    Na sequência, em sede de juízo de retratação foi mantido o acórdão questionado, conforme trecho do voto do Relator:



    “É verdade que a Egrégia Segunda Turma deste Tribunal havia, de há muito, consolidado o entendimento de que era possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato fosse juntado antes da expedição do precatório e que esse entendimento aplicava-se mesmo nos casos em que se discutia pagamento de verbas do FUNDEF.



    Em face da decisão unipessoal do Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, na Suspensão Liminar nº 1.186/DF, restou determinada a suspensão de todos os pagamentos de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Posteriormente, em respectivos Embargos de Declaração, definiu-se que a suspensão determinada não se aplicaria às ações individuais dos municípios ou, por outra, aos casos em que já há trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a retenção dos honorários contratuais a serem recebidos com verbas do FUNDEF.



    Sucede que o tema recebeu nova deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que foi reiterado seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória nº 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20 (…).



    Sob essa ótica, dado que a decisão agravada reconheceu a impossibilidade de se destacar os honorários advocatícios contratuais das verbas devidas oriundas do FUNDEF, não se mostra relevante a fundamentação do agravo. (...)



    Como se vê, o acórdão de que se cogita retratação fora prolatado em consonância com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Ademais, como registrado no acórdão, os juros são acessórios que seguem a natureza do principal.



    Mercê do exposto, DEIXO DE EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Nota-se que a conclusão adotada no agravo interno, mantida no juízo de retratação, desafia o entendimento firmado na ADPF 528 ao vedar o pagamento dos honorários contratuais com os juros de mora incidentes sobre as verbas do FUNDEB.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar a decisão reclamada (Processo 0806256-80.2019.4.05.0000), somente no que vedou o pagamento dos honorários contratuais com os juros moratórios incidentes no valor do precatório, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 528. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente